Tribunal: STJ
Processo: 5013847-71.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2472804 - RS(2023/0363597-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: SUELI SIQUEIRA GROSCHANG
ADVOGADOS
: LUÍS DAGOBERTO PAGANELLA - RS034673
VALQUÍRIA PAGANELLA PINZON - RS044132
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 66e442d3-7d31-405a-8d90-130c70c984e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2472804 - RS(2023/0363597-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: SUELI SIQUEIRA GROSCHANG
ADVOGADOS
: LUÍS DAGOBERTO PAGANELLA - RS034673
VALQUÍRIA PAGANELLA PINZON - RS044132
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE
SEGURIDADE SOCIAL contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ
pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação dos fundamentos “
Súmula 182/STJ,
” e “
” constantes da decisão de admissibilidade do
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem (fls. 191-192).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve afronta ao
do Código de Processo Civil, sustentando que a
art. 1.022
decisão agravada empregou fundamentos genéricos e descolados do caso concreto,
em violação ao dever de fundamentação (fls. 196-198).
Sustenta que não foram enfrentadas teses nodais sobre a necessidade de
perícia atuarial e sobre normas do contrato previdenciário, invocando o
§ 1o,
art. 489,
do Código de Processo Civil (fls. 196-198).
Aduz que a decisão estaria amparada em jurisprudência defensiva e cita a
instrumentalidade do processo e a relevância do conteúdo sobre a forma para justificar
o conhecimento do agravo (fls. 196-198).
Decorreu sem manifestação o prazo quanto à apresentação de impugnação
ao agravo interno (fl. 238).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55761752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: ac5b28a6-c58d-46d1-aab9-83d5e58eb156

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida na origem, que havia aplicado, para inadmitir o recurso
especial, os óbices das Súmulas
e
(fls. 191-192; 158-160).
83/STJ
7/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada,
limitando-se a aduzir negativa de prestação jurisdicional e suposta deficiência de
fundamentação, sem demonstrar, de forma concreta, que o agravo em recurso
especial impugnou especificamente os fundamentos de inadmissibilidade adotados na
origem (
e
, nem indicar, ainda que por remissão precisa,
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ)
onde estariam tais impugnações nas razões do AREsp (fls. 196-198).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois não enfrentaram o motivo processual
determinante do não conhecimento do AREsp — a falta de ataque específico aos
fundamentos da decisão de admissibilidade — restringindo-se a alegações genéricas
dissociadas do ponto central exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55761752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:39
Código de Controle do Documento: ac5b28a6-c58d-46d1-aab9-83d5e58eb156

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.472.804 / RS
Número Registro: 2023/0363597-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01057130320138217000 1057130320138217000 50138477120238217000 50304891920138210001
5030489192013821000101057130320138217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: SUELI SIQUEIRA GROSCHANG
ADVOGADOS : LUÍS DAGOBERTO PAGANELLA - RS034673
VALQUÍRIA PAGANELLA PINZON - RS044132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
AGRAVADO
: SUELI SIQUEIRA GROSCHANG
ADVOGADOS : LUÍS DAGOBERTO PAGANELLA - RS034673
VALQUÍRIA PAGANELLA PINZON - RS044132
Documento eletrônico VDA56086941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:16
Código de Controle do Documento: f6363f04-fd42-4a03-abd3-12b9556353d6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:16
Código de Controle do Documento: f6363f04-fd42-4a03-abd3-12b9556353d6